Tribunal: TJMT
Processo: 1032570-05.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032570-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BENEDITO JOSE DE CAMPOS - CPF: 109.514.661-00 (AGRAVADO), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. TESE FIXADA NO TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO CDC. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum e prescrição, além de determinar a realização de perícia contábil nos autos da ação principal.

II.
Questão em discussão

2. (i) A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da demanda; (ii) A competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação; (iii) A aplicabilidade do prazo prescricional decenal, conforme art. 205 do Código Civil e entendimento do STJ; (iv) A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; (v) A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

III.
Razões de decidir

3. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado pelo Tema 1.150 do STJ.

4. A competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, uma vez que a presença de sociedade de economia mista no polo passivo não atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988 e da Súmula 508 do STF.

5. O prazo prescricional para pleitear diferenças de valores em conta PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC/2002, sendo o termo inicial a data em que o titular teve ciência dos desfalques na conta, conforme a teoria da
actio nata
e entendimento consolidado pelo STJ.

6. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), sendo cabível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

7. Os honorários periciais devem ser suportados pela parte que requereu a prova pericial (art. 95 do CPC), cabendo ao Banco do Brasil S.A. antecipar os custos, uma vez que a parte autora manifestou desinteresse na produção de provas.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em ações que discutem má gestão e saques indevidos em contas vinculadas ao PASEP. 2. A competência para processar e julgar tais demandas é da Justiça Estadual, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 3. O prazo prescricional aplicável é de 10 anos, contados da ciência do desfalque pelo titular da conta. 4. Aplica-se o CDC às instituições financeiras, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando evidenciada a hipossuficiência do consumidor. 5. Os honorários periciais devem ser suportados pela parte que requereu a prova técnica.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC/2002, art. 205; CPC, arts. 95 e 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 297; TJ-MT, N.U 1026740-58.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 04/11/2024; TJ-MT, N.U 1007424-59.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 20/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
nº
1010301-43.2024.8.11.0041
, ajuizada por
BENEDITO JOSE DE CAMPOS
, indeferiu as preliminares de defesa e determinou a realização de perícia nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Quanto as preliminares de
ilegitimidade do Banco do Brasil e consequente incompetência da justiça comum em razão da legitimidade passiva da União Federal
, bem como da
prescrição quinquenal
, são matérias superadas
já que a controvérsia foi dirimida com o julgamento do tema 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese jurídica nos seguintes termos
:

[...]

Por conseguinte, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária, e, considerando a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, compete à Justiça Comum Estadual o julgamento da causa.

Como
prejudicial de mérito
, o Requerido arguiu prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o PASEP, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1989.

Contudo, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado.

Assim, as ações movidas contra o Banco do Brasil - sociedade de economia mista - não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possui personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil.

Nesse contexto, as demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos, contados do dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No caso, considerando que a parte autora tomou conhecimento somente quando teve acesso ao extrato quando da propositura da ação, não há que se falar em prescrição.

Diante do exposto,
rejeito as preliminares e declaro o feito saneado.

Instadas as partes manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir,
ocasião em que a parte Autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 168406049) e a parte Requerida pugnou pela produção de prova pericial contábil (id. 170403113).

Com efeito,
para elucidação da questão relacionada a regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP do autor necessita de dilação probatória, especialmente a realização de perícia contábil, postulada por ambas as partes.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
o não reconhecimento das preliminares fere os princípios da economia e celeridade processual
[...]
”;

2)
“
[...] a perícia se mostra desnecessária posto que o pleito está definitivamente prescrito [...]”
;

3)
“
[...] A divergência suscitada pelo autor decorre da pretensão de receber valores apurados EM DESACORDO COM A LEI, com encargos não incidentes, sem amortização dos valores creditados na conta, já recebidos pelo autor anualmente (rendimentos), etc [...]
”;

4)
“
[...] o CDC não se aplica ao tema. não há relação de consumo entre as partes, e, portanto, indevida a inversão do ônus da prova [...]
”;

5)
“
[...] diferentemente do que restou julgado, não cabe ao banco provar que aplicou os índices corretos de correção monetária à conta PASEP, mas ao autor apontar eventuais desfalques [...]
”;

6)
“
[...] o não reconhecimento da legitimidade passiva da União vai de encontro com princípios basilares do direito [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada.

A liminar foi indeferida no ID. 253001162.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 258714163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão saneadora que indeferiu as preliminares de mérito da defesa da Agravante, acerca da sua ilegitimidade passiva e ocorrência de prescrição.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito (como, por exemplo, se foi ou não efetivamente aplicado os índices estabelecidos pelo conselho diretor do PASEP,
etc
) não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. Nesse sentido, transcrevo julgados deste tribunal: (grifamos)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a presença de um dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, mantem-se a decisão que deferiu a aplicação do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova.

2. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

3. Recurso desprovido.-

(N.U 1026740-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL –
DIES A QUO
– DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – APLICABILIDADE DA TEORIA
ACTIO NATA
– CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
APLICABILIDADE DO CDC – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 297 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos
(TJMT. 1004140-48.2021.8.11.0000, julgado em 26/05/2021).

Conforme o princípio da
actio nata
(art. 189, CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).

Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ).

(N.U 1007424-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados, haja vista o que dispõe o Tema 1.150 do STJ,
in verbis
:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Em relação à ilegitimidade passiva, em que pese o banco alegar que no caso da ação principal seria ele parte ilegítima para figurar no polo passivo por supostamente se tratar de reclamação quanto às decisões tomadas pelo Conselho Diretor do PASEP, tal tese não é congruente com os fatos narrados na inicial do processo principal.

Conforme se vê na Inicial dos autos principais, a reclamação da parte consumidora diz respeito à não aplicação, pelo Banco do Brasil, dos índices fixados pelo órgão competente. Portanto, nos termos do item
i)
do Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil é parte legítima no presente caso.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste Tribunal: (grifamos)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PASEP. DESFALQUES EM CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual em ação de indenização.

2.

O agravante alega ser mero mandatário e que a definição dos índices de correção monetária seria matéria de competência exclusiva da União.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP e se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação.

III. Razões de decidir

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.389.069/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.150), firmou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre “expurgos inflacionários, diferenças de correção monetária e de juros incidentes sobre os saldos das contas vinculadas ao PASEP”.

5.

A competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ. O Tema 1.150 afasta a competência da Justiça Federal, mesmo em casos que envolvam a discussão de índices de correção monetária, desde que a causa de pedir esteja relacionada a falhas na prestação de serviços bancários, como ocorre na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Em demandas que versem sobre eventual falha na prestação de serviço em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo. 2. A competência para processar e julgar ações cíveis que envolvam o PASEP, mesmo que o gestor seja o Banco do Brasil, é da Justiça Estadual, haja vista que se trata de sociedade de economia mista federal
. 3.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, "c"; Código Civil, art. 205; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, CC 161.590/PE; TJMT, N.U 1015121-39.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; TJMT, N.U 1004140-48.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1001957-07.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1007424-59.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1011058-63.2024.8.11.0000.

(N.U 1022182-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

(N.U 1023099-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, em ação na qual se discute a responsabilidade do Banco do Brasil por má gestão e saques indevidos em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação, a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda e a aplicabilidade do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil, como administrador do PASEP, é parte legítima para responder por alegações de má gestão e saques indevidos, conforme entendimento fixado no Tema 1.150 do STJ. 4. A competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, já que o Banco do Brasil é sociedade de economia mista.

5. O prazo prescricional para ações envolvendo saques indevidos em conta PASEP é de 10 anos, contados a partir do momento em que o titular tem ciência dos desfalques.

6. A decisão que deferiu a produção de prova pericial contábil foi correta, dada a necessidade de elucidação da controvérsia acerca da gestão da conta PASEP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem má gestão de contas PASEP, sendo competente a Justiça Estadual para julgar tais demandas. O prazo prescricional é de 10 anos, contados da ciência dos desfalques."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Súmula 42.

(N.U 1019677-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024)

Sendo o Banco do Brasil parte legítima, também não há que se falar em competência exclusiva da Justiça Federal para julgar a demanda, posto que não há interesse da União ou qualquer de seus órgãos e sendo certo que a presença de sociedade de economia mista no polo passivo da demanda não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, haja vista o que prevê o art. 109, I, da CF.

No mesmo sentido, a Súmula 508 do STF prevê que “
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.
”.

Em relação à prescrição, também entendo não ter ocorrido na lide em questão. Isso porque, conforme colocado no item
iii)
do Tema 1.150 do STJ, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o dia em que o usuário
comprovadamente
toma ciência do desfalque.

Não houve nos autos qualquer prova produzida pela instituição financeira que demonstre que a parte consumidora teve ciência do desfalque discutido em data que poderia levar à prescrição. Sob essa ótica, após a decisão do Tema 1.150, não há como se considerar a data da aposentadoria do consumidor, como defendido pela Agravante, como data da ciência do desfalque.

Já em relação ao pedido de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido, entendo que não merece ser conhecido. Isso porque o art. 1.015, V, do CPC não prevê a possibilidade de cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão que concede o benefício da justiça gratuita a uma das partes, mas apenas quando referida decisão negar o benefício ou revoga-lo.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência dos tribunais brasileiros é segue a linha de que a decisão que defere o benefício da justiça gratuita não é agravável, conforme pode ser visto nos julgados que transcrevo abaixo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.015, V, DO CPC - HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO TUTELA - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - RESP 1.704.520/MT - TAXATIVIDADE MITIGADA DO DISPOSITIVO LEGAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DA QUESTÃO - INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. -
É taxativo o rol das decisões interlocutórias agraváveis. Não estando, a decisão interlocutória, relacionada nos incisos ou no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra ela não cabe agravo de instrumento
- O Superior Tribunal de Justiça se manifestou, recentemente, no REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do Digesto de Processo Civil nos casos em que o julgamento diferido do recurso de apelação, à vista da urgência no exame da questão, mostre-se desarrazoado -
Hipótese dos autos que não se enquadra na tese firmada pelo STJ - Apenas a decisão de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação é passível de insurgência via recurso de agravo de instrumento, sendo que o seu deferimento não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não possui caráter de urgência a justificar a sua mitigação.

(TJ-MG - AI: 29539947520228130000, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1 - No caso,
verifico a ausência de previsão do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que defere o benefício da justiça gratuita, eis que o inciso V art. 1.015 do CPC é claro ao delimitar a interposição de agravo de instrumento somente nos casos de indeferimento ou revogação da justiça gratuita, o que impõe o não conhecimento do presente recurso
. 2- Deferida a assistência judiciária, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica ou nas contrarrazões de recurso. 3- Agravo de instrumento não conhecido. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0014201-52.2022.8.27.2700, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 08/02/2023, DJe 10/02/2023 21:05:03)

(TJ-TO - AI: 00142015220228272700, Relator: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 08/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - Decisão que rejeitou a impugnação à justiça gratuita - Inconformismo dos executados centrado na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, insistindo na revogação da benesse - Inadmissibilidade - H
ipótese em que o provimento jurisdicional objeto de agravo de instrumento não se encontra no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, cujo inciso V, prevê o cabimento do recurso de agravo apenas contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de sua revogação - Não verificado o requisito de 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação'
- Questão que não se sujeita a preclusão imediata podendo aguardar o regular trâmite do processo, não havendo prejuízo aos agravantes, que poderão alegá-la em preliminar de apelação ou em sede de contrarrazões, de forma a se afastar a aplicação da taxatividade mitigada - Inteligência do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - Decisão mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - AI: 22755834120218260000 SP 2275583-41.2021.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão,

Data de Julgamento: 21/03/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2022)

Por fim, em relação aos honorários periciais, entendo que não merece acolhimento o pedido feito pela Agravante. Isso porque, no caso dos autos principais,
somente a instituição financeira requereu a prova pericial (ID. 170403113 dos autos principais), tendo a parte consumidora manifestado desinteresse na instrução probatória (ID. 168406049)
, de modo que, conforme impõe o art. 95,
caput
, do CPC, a remuneração do perito deverá ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão atacada
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025